Tribunal: TJSP
Processo: 2000737-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pleito formulado no bojo das razões recursais. Indeferimento. Recuperação Judicial, por si só, que não atesta a propalada hipossuficiência. Valor ínfimo do preparo recursal, que não acarretará prejuízos à continuidade das atividades empresariais. Manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação de multa.

Ementa:

AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pleito formulado no bojo das razões recursais. Indeferimento. Recuperação Judicial, por si só, que não atesta a propalada hipossuficiência. Valor ínfimo do preparo recursal, que não acarretará prejuízos à continuidade das atividades empresariais. Manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação de multa. Inteligência do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.